Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721488-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO SANTANA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO FRANCISCO SANTANA PINTO contra decisão de ID 195008629 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Como questão prévia, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 59627788, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 60089381. Brevemente relatados, decido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante apresentou contracheque que indica o recebimento mensal bruto do equivalente a R$ 13.056,05 (ID 60089390). Ainda que seja observada a quantia líquida, diante da prestação alimentícia mensal de R$ 734,66 e de descontos compulsórios, o valor é superior ao indicado na mencionada resolução. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora